Tribunal: TJDFT
Processo: 0716272-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE SISTEMAS. SISBAJUD RENAJUD. MENOS DE UM ANO. SNIPER. MESMA BASE DE DADOS. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade da pesquisa SNIPER com SISBAJUD e RENAJUD recentes com menos de um ano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pesquisas têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
4. A recentíssima pesquisa eletrônica nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD torna ineficaz, ao menos no momento, o deferimento de pesquisa no Sistema SNIPER com base de dados semelhante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: Indevida a pesquisa SNIPER com menos de um ano das pesquisas eletrônica nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD com base de dados semelhante

Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o e 782, § 3o, REsp 1199967/MG e Acórdão 1289804 do TJDFT.